Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-38.2026.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No1000042-38.2026.811.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIENIO BATISTA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA. DEFEITO EM MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA SOLUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, em que o reclamante alega que que possui em sua residência usina de energia fotovoltaica (UC 6/1955084-7), regularmente instalada e homologada e dela possui unidade consumidora 6/4635901-4, beneficiária na Rua Benedito Monteiro, 268, Centro, Várzea Grande MT, para a qual transfere os créditos excedentes de energia, operação realizada normalmente há mais de 06 meses, com média de 450 kWh mensais excedentes. Relata que o medidor (UC 6/1955084-7) de energia apresentou defeito o que impossibilitou a medição correta da energia gerada, compensação e transferência de créditos à unidade beneficiária (UC 6/4635901-4. Informa que realizou diversas solicitações junto a empresa requerida sendo a primeira no dia 17/11/2025, contudo, não obteve êxito. Alega ainda que, a requerida o informou de que dentro do prazo de 30 dias efetuaria a substituição do medidor, contudo, o autor esclareceu à requerida de que a lei deste Estado prevê na lei 11.344/2021 em seu Art. 1° que as vistorias requeridas pelos consumidores em suas respectivas unidades consumidores deverão ser realizadas no prazo de 07 (sete) dias a partir do requerimento.Diante da inércia da requerida por mais de 40 dias, o autor requer a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais e materiais referente ao pagamento de fatura cujo medidor encontra-se com defeito e, diante disso, não vem compensando adequadamente os KWH para a unidade beneficiária.
2.Sentença de parcial procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem, após análise do conjunto fático probatório colacionado aos autos, verifico que razão assiste à parte autora.No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.Desta feita, para que se pudessem desonerar da obrigação de indenizar deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.Assim, uma vez comprovado pela parte Autora a subsistência do inadimplemento, cumpre à parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não fizeram, devendo, portanto, o pedido de reparação pelos danos decorrentes ser julgado procedente.Restou incontroverso que o medidor de energia instalado na UC n°. 6/1955084-7 estava com defeito como demonstrado no corpo da contestação (página 3/15): “Houve uma troca de medidor pois estava com defeito sem cálculo de resíduo. Solicito correção conforme a média do cliente. E transferir saldo para a beneficiária” (UC n°. 6/4635901-4).Como a parte requerida afirmou ter realizado a correção do saldo residual e destinado para a UC beneficiária, não há que se falar em danos materiais.No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela requerida, evidenciados pela excessiva demora na substituição do medidor.O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.A indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e suficiente para a reparação do dano moral pelos fatos narrados nos autos.DISPOSITIVOPelo exposto, confirmo a liminar concedida no id. 219644889 consolidada no id. 221050735 e, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:1) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento da liminar de id. 219644889 e consolidada no id. 221050735.2) Condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95..(...)”
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A concessionária reconhece o defeito no medidor de energia, não demonstrando a inexistência de falha nem excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia.
5. A demora excessiva na substituição do medidor e na regularização do serviço caracteriza falha na prestação do serviço.
6. A alegada correção posterior do saldo e transferência de créditos afasta a configuração de danos materiais.
7. Os transtornos decorrentes da inércia prolongada da concessionária ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.
8. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000042-38.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENIO BATISTA DA SILVA - CPF: 798.637.951-00 (RECORRIDO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026